Tribunal: STF
Processo: HC 268584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA
E JULGADA IMPROCEDENTE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.2.2026, por Marcus Leandro Alcantara Genovezi, em benefício de Douglas Inacio Mendes, contra decisão monocrática do Ministro Joel
Ilan Paciornik pela qual, em 30.1.2026, não conhecido o Habeas Corpus
n. 1.056.791/PR.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado por roubo, com restrição à liberdade das vítimas, majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado (doc. 3). Segundo a denúncia:

“No dia 21 de julho de 2023, por volta das 07h00min, na  empresa ICBC (Distribuidora de Bebidas Conquista), situada na  Rua Natal Marcolino, nº 410, no Bairro Santa Terezinha, neste  município e comarca de Cornélio Procópio/PR, os denunciados  LUIZ HENRIQUE DA SILVA, LUCAS MARQUES SALDANHA,  DOUGLAS INACIO MENDES e outros indivíduos ainda não  identificados, com consciência e vontade de assenhoreamento  definitivo, em ajuste de vontades e divisão de tarefas, mediante  ameaça empregada pelo emprego de arma de fogo, mediante  restrição de liberdade, deram voz de assalto às vítimas SILVANA  TRESSOLDI, ROBSON APARECIDO PEREIRA, LUIS  HENRIQUE CÂNDIDO DOS SANTOS, FERNANDO LOPES DA  SILVA, FERNANDO APARECIDO GONÇALVES, EDUARDO  BENTO DA SILVA, CRISTIANO PELEGRINO DOS SANTOS e  CLAUDECIR RAIMUNDO, todos funcionários da empresa,  subtraindo, em benefício de todos:  • R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais) pertencentes  à empresa; • um cofre metálico, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e  quinhentos reais); • um celular Iphone 11, cor preto, avaliado em  aproximadamente R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta  reais) pertencentes à vítima LUIS HENRIQUE CÂNDIDO DOS SANTOS; • um celular Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente a um dos funcionários; • um celular Samsung avaliado em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente a um dos funcionários.   
Segundo o apurado, os criminosos adentraram na empresa e, após o anúncio do assalto e a rendição dos funcionários, retiveram dois funcionários ao lado do escritório em que estava  o cofre e os demais em uma área externa da empresa.   
Portanto, os criminosos restringiram a liberdade das vítimas ao mantê-las subjugadas, com o emprego de armas de fogo, durante o tempo necessário para adentramento no  estabelecimento, localização e rendição de todos os funcionários, subtração dos celulares destes, localização do  cofre, e, finalmente, o carregamento dos itens roubados até o veículo Fiat Palio, modelo EDX, placas CIR5985/PR, cor branca,  usado para fuga do local” (doc. 2).

3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao apelo da defesa, mantendo na íntegra a condenação, que transitou em julgado (doc. 4). 

4. A defesa ajuizou revisão criminal (Processo n. 0013363-62.2025.8.16.0000), julgada improcedente pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal do Paraná:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal interposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando alterar acórdão que manteve a condenação do revisionando por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, impingindo-lhe pena de reclusão, a ser cumprida no regime prisional fechado, além de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão demandam definir: 2.1) se a condenação do requerente foi contrária à evidência dos autos; 2.2) se o édito condenatório foi lastreado estritamente em elementos informativos colhidos extrajudicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de contrariedade à evidência do texto legal deve ser rechaçada, uma vez que não se constatou erro judiciário que exija retificação. 4. A sentença condenatória considerou os depoimentos judiciais em cotejo com a confissão do corréu, inexistindo violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, sendo que a tese absolutória foi exaustivamente analisada na origem e confirmada por deliberação colegiada. IV. DISPOSITIVO 6. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente” (doc. 5). 

5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.056.791/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 30.1.2026, nos termos seguintes:

“Com relação à suposta ofensa ao  do Código de Processo Penal – CPP, é art. 155 assentada nesse Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o referido artigo veda a condenação do réu quando exclusivamente fundada em elementos colhidos no inquérito e não submetidos ao contraditório e ampla defesa. 
Quanto ao tema, a Corte de origem assim consignou ao julgar a Revisão Criminal: 
‘[...] No caso, todavia, não se observa qualquer equívoco que exija retificação. Aliás, a configuração da hipótese do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal ocorre somente em situações excepcionais, que não deixem dúvidas quanto à inocência do acusado, até mesmo porque nesta revisão criminal de acórdão, o édito repressivo fora confirmado em duplo grau de jurisdição [pela juíza singular e, posteriormente, pelos componentes da 4ª Câmara Criminal], baseando-se em conjunto de provas robustas, incluindo depoimentos colhidos extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório. 
Com efeito, nada obstante o corréu L. M. S. tenha alterado a sua versão em Juízo, confessou a prática delitiva em sede extrajudicial (mov. 1.18), indicando a participação do ora revisionando – revel (mov. 223.1)  no delito. Isto posto, infere-se que a sua versão possui credibilidade, em cotejo com os depoimentos prestados pelos policiais militares em sede judicial, os quais estão em plena consonância com o artigo 239 do Código de Processo Penal.  Confira-se: ‘Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.’ 
Logo, verifica-se que inexiste qualquer ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, notadamente porquanto este só veda a condenação lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que não é o caso dos autos. [...] 
De mais a mais, em que pese o réu afirme que não restou amplamente demonstrada a prática delitiva, sendo tal ônus do Órgão Ministerial, não se ignora, ainda, a impossibilidade de a demanda revisional ser manejada como sucedâneo de apelação. [...] Por certo, para se cogitar na desconstituição de uma decisão judicial acobertada pela coisa julgada na seara revisional não basta a mera suscitação de dúvida, já que a dúvida em nada aproveita ao condenado. Em verdade, a ele incumbe demonstrar de forma inconteste a injustiça da decisão revisanda, com apresentação de prova cabal de sua inocência. Isso porque não prevalece nesta via o princípio in dubio pro reo; havendo, ao contrário, verdadeira inversão do ônus probatório, com primazia ao princípio in dubio pro societate. Não merece reparo, por conseguinte, o acórdão que confirmou o édito condenatório exarado pelo juízo singular.’ (fls. 15/17) 
No ponto, é certo que, nos termos do  art. 155 do CPP, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. No caso,
tem-se que o Tribunal de origem concluiu pela autoria do delito de roubo majorado atribuída ao paciente, fundamentando-se o acórdão no acervo probatório coligido no inquérito e no curso da instrução processual. 
Na ocasião, o Tribunal estadual entendeu que, a despeito da mudança de versão do corréu em juízo, há firme acervo probatório acerca da coautoria do crime de roubo, destacando, em especial, a declaração extrajudicial do comparsa, que detalhou a participação do paciente no delito, e os depoimentos judicializados dos policiais que atuaram no caso, que confirmaram a dinâmica dos fatos já narrada em sede policial, bem como a participação do réu no crime a partir das circunstâncias apuradas nas investigações. Assim, verificado que as instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as provas colhidas judicialmente – submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa –, não há como reconhecer a apontada violação do
art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (...)
Cumpre destacar que a reanálise das provas colhidas em juízo, a fim de perquirir se seriam ou não suficientes para alicerçar a
sentença condenatória, demandaria aprofundado revolvimento
fático-probatório, de modo a afastar as conclusões que as instâncias ordinárias chegaram, procedimento vedado na via estreita do  habeas corpus Nesse sentido: (...)
Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no  art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (doc. 6).

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na absolvição do paciente, alegando nulidade da condenação, afirmando que estaria baseada unicamente em confissão extrajudicial do corréu, não confirmada em juízo, e em depoimentos policiais dissociados das provas produzidas.

Sustenta, também, deficiência na fundamentação da sentença condenatória, que não se teriam explicitado quais elementos probatórios judicializados afastariam a presunção de inocência do paciente. 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante ao exposto, com todo acato e respeito aos Eminentes  Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, requer-se seja conhecida e concedida a  presente ORDEM DE HABEAS CORPUS VIA LIMINAR, com sua posterior confirmação no mérito,  a fim de anular o processo, com a consequente absolvição do paciente DOUGLAS INÁCIO  MENDES, com as comunicações necessárias”.  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.056.791/PR.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
 
9. Esta impetração não pode ser conhecida por óbices jurídicos.

10. Ainda que se pudesse suprir a carência apontada, o que não se dá, outros impedimentos processuais impedem o prosseguimento válido deste habeas corpus.

11. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado
antes desta impetração. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já tenha sido ajuizada e julgada improcedente. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie, a autorizar concessão da ordem de ofício.

12. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente do crime de roubo, sob o argumento de ausência de lastro probatório mínimo para a condenação, que estaria baseada em confissão extrajudicial de corréu e em depoimentos de policiais discrepantes do acervo probatório da ação penal. 

13. A alegação não parece se respaldar nas circunstâncias concretas do caso, tendo-se assentado, nas instâncias antecedentes, que a condenação do paciente, na espécie, baseou-se em diversos elementos de prova suficientes e autônomos, pelo que afastar essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas consideradas pelas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus. 

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora